Tribunal: TJES
Processo: 5000308-48.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-48.2023.8.08.0065

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. Tema 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSULTA PRÉVIA AO NATJUS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MANIFESTAÇÕES DE ENTES OU PESSOAS COM EXPERTISE TÉCNICA NA ÁREA. PARECER ELABORADO PELA SESA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo, encaminhados a esta Câmara para juízo de conformidade, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, a fim de verificar a compatibilidade do acórdão recorrido com o precedente do STF no Tema nº 6 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de consulta prévia ao NATJUS consubstancia-se em violação ao precedente vinculante do STF (Tema nº 6).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na tese de julgamento do Tema nº 06, o STF consolidou entendimento de ser possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, vários requisitos, dentre os quais, a prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), “
sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação
”, para que aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento previstos no item 2 da ementa do RE nº 566.471/RN.

4. A Corte Suprema autoriza a consulta prévia ao NATJUS ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área.

5. No caso, embora não conste consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), há no feito pareceres emitidos por entes ou pessoas com expertise técnica na área, a exemplo do Parecer nº 238/2023, elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde, do laudo médico elaborado por médico oncologista do SUS, pessoa com expertise na área, vinculado ao hospital onde a apelada realiza seu tratamento, e outros documentos que indicam o atendimento das condicionantes exigidas no Item 2 da ementa do RE nº 566.471/RN, em substituição a manifestação do NATJUS.

6. Os votos proferidos, tanto em sede de apelação quanto em sede de embargos de declaração não se basearam unicamente no laudo médico colacionado pela parte autora.

7. Não é caso de revisão do entendimento outrora adotado tanto em sede de apelação quanto em sede de embargos de declaração, porque se coaduna com o precedente vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de consulta prévia ao NATJUS não constitui violação ao precedente vinculante do STF (Tema nº 6), quando a decisão proferida é baseada em pareceres emitidos por entes ou pessoas com expertise técnica na área, e não unicamente no laudo médico particular apresentado pelo autor da ação.

_________

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 6; Súmula vinculante n° 61; RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024; RE 566471 ED, Relat
or(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
recurso extraordinário
interposto pelo
E
STADO DO
ESPÍRITO SANTO
, encaminhado a este órgão fracionário pelo eminente Vice-Presidente desta Corte (id 16545765), na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC, para exame da pertinência do juízo de conformidade entre o que fora decidido nesta Câmara e o precedente do Excelso Pretório no Tema nº 6 da Repercussão Geral.

Cinge-se a controvérsia sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

No acórdão paradigma do STF, referente ao Tema nº 6 da Repercussão Geral (RE nº 566.471/RN), utilizado para juízo de conformidade, firmou-se a seguinte tese:

Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. [...]

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, §1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, §1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação;
e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes.

(RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)

Por ocasião do referido julgamento, foi editada a Súmula Vinculante nº 61:

Súmula vinculante n° 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Registre-se que houve modulação dos efeitos da decisão, determinando-se a aplicação aos processos em andamento, oportunizando-se, às partes, o direito de se manifestarem previamente sobre a adequação aos critérios estabelecidos, senão vejamos:

Direito constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao sistema único de saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Ausência de legitimidade ativa. Não conhecimento. I. Caso em exame [...] 4. A fixação de novos parâmetros para a concessão judicial de medicamentos pelo SUS não justifica a atribuição de efeitos prospectivos à decisão, que deve ser aplicada a todos os processos em trâmite. Deve ser concedida às partes a oportunidade de se manifestarem sobre a adequação ou não do seu caso aos critérios estabelecidos, inclusive com a discussão de questões de fato ou de direito. [...]. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração não conhecidos. (RE 566471 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025)

No caso vertente, infere-se que a presente ação foi ajuizada em 31/03/2023 (id 8869070), a sentença prolatada em 02/02/2024 (id 18869213), ou seja,
antes
a publicação do julgamento de mérito do Tema nº 6 (19/09/2024). Já o acórdão proferido em 25/02/2025 (id 12386938), após o julgamento do STF.

Inclusive, foram opostos embargos de declaração pelo Estado do Espírito Santo (id 12611962), questionando exatamente a ausência de prévia consulta ao NAT, em violação ao precedente vinculante, tese que foi rejeitada pelo acórdão do id 14874727, assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 06 DO STF. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao julgar a remessa necessária e a apelação cível, manteve a obrigação de fornecimento do medicamento Pembrolizumabe à paciente, reconhecendo responsabilidade solidária do ente estadual.

2. Sustentada omissão quanto à aplicação do Tema 06 do STF, que disciplina a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS, em observância à Súmula Vinculante nº 61.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 06 do STF, cuja tese exige requisitos objetivos para o deferimento judicial de medicamento fora das listas do SUS, ainda que registrado na ANVISA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado analisou a responsabilidade solidária dos entes federativos e a dispensabilidade da inclusão da União no polo passivo, bem como a ausência de cerceamento de defesa.

2. Reconhece-se que o julgado deixou de explicitar a análise do Tema 06 do STF, configurando omissão material.

3. Suprida a omissão, observa-se que os requisitos fixados pela tese vinculante estão presentes: (i) registro na ANVISA; (ii) demonstração da imprescindibilidade do tratamento; (iii) inexistência de substituto terapêutico; (iv) negativa administrativa de fornecimento; (v) viabilidade clínica reconhecida em relatório médico.

4. Assim, mesmo diante da não incorporação ao SUS, justifica-se a excepcional concessão do medicamento, em consonância com o Tema 06, por força do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

5. Ausência de efeito infringente, mantida a decisão originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para suprir omissão quanto à aplicação do Tema 06 do STF, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, ainda que registrado na ANVISA, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no Tema 06 do STF. 2. Presentes os requisitos legais e clínicos, é possível o fornecimento excepcional do medicamento, mesmo diante da ausência de incorporação administrativa.

Considerando que a decisão do Excelso Pretório tem caráter vinculante e é superveniente ao julgamento, pondera-se sobre seus aspectos.

Na tese de julgamento do Tema nº 06, o STF consolidou entendimento de ser possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, vários requisitos, dentre os quais, a prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), “
sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área,
não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação
”, para que aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento previstos no item 2 da ementa do RE nº 566.471/RN.

Infere-se que, conforme tese firmada,
a manifestação do NATJUS pode ser substituída por pareceres de “
entes ou pessoas

com expertise técnica na área
”.

Do cotejo dos autos, infere-se que, de fato, não consta consulta ao

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS).

Nada obstante, verifica-se a presença do
Parecer nº 238/2023, elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde
(id 8869199), em que é atestado: (i) que o medicamento possui registro na ANVISA mas não é padronizado no SUS – RENAME; (ii) a inexistência de substituto terapêutico padronizado no SUS; (iii) a recomendação do uso para “
tratamento de melanoma avançado, carcinoma de pulmão de células não-pequenas metastásico, entre outros
”; e (iv) o custo do medicamento de R$ 15.118/81 por frasco, e de R$ 30.237,62 por 21 dias.

No
laudo médico elaborado por médico
oncologista
do SUS
, pessoa com expertise na área, vinculado ao hospital onde a apelada realiza seu tratamento, aponta que “
trata-se de indicação perfeitamente justificada conforme evidências científicas, porém este medicamento não é disponibilizado pelos serviços públicos de saúde
” (id
8869082
).

Há, ainda, laudo médico particular circunstanciado atestando a imprescindibilidade clínica do tratamento (id 8869078).

Comprovada, no mais, a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, conforme requerimentos dos ids 8869080 e 8869081, e negativa do id 8869082.

A incapacidade financeira é comprovada pela comparação entre os proventos mensais da autora, de R$ 2.469,75 (id 8869073), e o custo do medicamento de R$ 30.237,62 por 21 dias (id 8869199).

Foram colacionados, ainda, em adição, estudos que indicam a eficácia do medicamento (ids 8869083, 8869184 e 8869185).

Todos estes documentos, elaborados por entes ou pessoas com expertise técnica na área, indicam o atendimento das condicionantes exigidas no Item 2 da ementa do RE nº 566.471/RN, em substituição a manifestação do NATJUS.

Como observado no voto proferido no acórdão do id 14874727, há inclusive o reconhecimento científico da eficácia do medicamento pela ANVISA, que o destacou como “
tratamento de primeira linha em pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP), não escamoso e metastático independente da expressão do PD-L1 nas células tumorais
”, sendo classificado como “
anticorpo monoclonal humanizado contra PD-1 que bloqueia a interação entre PD-1 e seus ligantes PD-L1 e PD-1-2. Esse bloqueio aumenta a atividade funcional dos linfócitos-alvo para facilitar a atividade antitumoral mediada pelo sistema imunológico.
Inicialmente, a medicação já era indicada no tratamento de melanoma, carcinoma urotelial e câncer gástrico
“
1
.

Nesse diapasão, conclui-se que o entendimento adotado por esta Câmara está em consonância com o precedente vinculante do STF, eis que, repita-se, a Corte autoriza a consulta prévia ao NATJUS ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não estando o voto baseado unicamente no laudo médico colacionado pela parte autora.

Entendo não ser caso de revisão do entendimento outrora adotado tanto em sede de apelação quanto em sede de embargos de declaração, porque se coaduna com o precedente vinculante do STF.

Pelo exposto, exerço
juízo
de retratação negativo
, para manter o entendimento adotado tanto em sede de apelação quanto em sede de embargos de declaração.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
In:
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2018/anvisa-aprova-indicacao-inedita-para-cancer-de-pulmao#:~:text=Ag%C3%Aancia%20%C3%A9%20a%20primeira%20autoridade,c%C3%A9lulas%20n%C3%A3o%20pequenas%20(CPCNP).&text=Foi%20publicada%2C%20no%20Di%C3%A1rio%20Oficial,acessar%20a%20publica%C3%A7%C3%A3o%2C%20clique%20aqui
.).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria que, em exercício de juízo de retratação negativo, manteve o entendimento adotado no julgamento da apelação e dos embargos de declaração.